Tribunal: STF
Processo: AI 392533
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL QUE DECIDIU ACERCA DA

ATUALIZAÇÃO DE CONTAS DO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO
ADQUIRIDO.
            Recurso  que  se  revela  insuscetível  de  apreciação
 ante a  manifesta
ausência de prequestionamento do tema constitucional nele veiculado.
            Agravo desprovido.